Tribunal: STF
Processo: ADI 4532
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Representação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Artigo 30-A da Lei nº 9.504/97. Redação dada pela Lei nº 12.034/09. Prazo de 15 dias após a diplomação. Exiguidade. Hipossuficiência do tradicional sistema de controle contábil das contas eleitorais na proteção da legitimidade democrática. Não ocorrência. Improcedência.



    1. A fixação do prazo de 15 dias para o ajuizamento da representação prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada pela Lei nº 12.034/09, além de estar em harmonia com os princípios da celeridade, da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF e art. 97-A da Lei das Eleições) e da segurança jurídica, os quais informam o exercício da jurisdição eleitoral, não compromete os valores da isonomia entre os candidatos, da lisura e da legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF), bens jurídicos tutelados pela mencionada representação.



    2. No campo processual, a minirreforma instituída pela Lei nº 11.300/06 incluiu o 30-A ao texto da Lei nº 9.504/97, prevendo mecanismo para apuração de irregularidades na arrecadação e nos gastos de campanha, com a consequência de negativa ou cassação do diploma, caso já outorgado, o que representou expressivo avanço na proteção da lisura do processo eleitoral. A norma veio a suprir importante lacuna procedimental decorrente da ausência de sanção imediata no âmbito das prestações de contas, cuja desaprovação jamais repercutiu diretamente nos diplomas ou mandatos dos candidatos eleitos.



    3. Em sua redação original, o art. 30-A instituiu a representação sem prazo determinado para seu ajuizamento, o que daria, em tese, maior efetividade aos princípios da moralidade e da legitimidade das eleições. Todavia, em sua nova configuração, trazida pela Lei nº 12.034/09, foi estabelecido prazo decadencial compatível com outros pilares que regem a jurisdição eleitoral, notadamente a segurança jurídica, a celeridade, a duração razoável do processo e a estabilização do resultado das urnas, as quais refletem a vontade soberana do eleitor e impedem que os mandatos fiquem submetidos, indefinidamente, a condição resolutiva. 



    4. A consequência prevista no § 2º do art. 30-A da Lei nº 9.504/97 cinge-se à negativa do diploma ou à sua cassação, caso já expedido, o que não caracteriza sanção de natureza pessoal, porquanto o bem jurídico protegido pela norma abrange princípios da lisura do processo eleitoral e da isonomia entre os candidatos.



    5. Diversa é a situação dos candidatos não eleitos, os quais são igualmente obrigados a prestar contas, sob pena de terem restringidos seus direitos políticos por meio da privação da certidão de quitação eleitoral (Lei nº 9.504-87, art. 11, § 7º) sofrendo, portanto, efeitos distintos daqueles previstos para os candidatos eleitos. Consoante a orientação da Súmula nº 42/TSE, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".



    6. Na hipótese de desaprovação das contas de campanha, incide o disposto no art. 25 da Lei das Eleições, direcionado a candidatos e partidos nos seguintes termos: “o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico”, bem como, por exemplo, as sanções previstas no art. 18-B e no § 4º do art. 24 do mencionado diploma legal, razão pela qual não procede a alegação de que a exiguidade do prazo ora impugnado, por si só, deixaria a descoberto o sistema de proteção à lisura e à legitimidade das eleições, o qual abrange tanto candidatos eleitos quanto não eleitos.



    7. Ação direta julgada improcedente.